Tribunal: TJPA
Processo: 0807817-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807817-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO SILVA ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º-A e 288, DO CÓDIGO PENAL, c/c 244, do ECA e 14 e 15, DA LEI nº 10.826/2003 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Carla Sabrina Pereira Ramos, em favor do nacional RICARDO SILVA ARAÚJO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 19/09/2019, acusado de suposta participação no crime de roubo e corrupção de menores, estando custodiado no Centro de Recuperação Regional de Redenção/PA - CRRR, autos do Processo Crime de nº 0008370-39.2019.8.14.0065.

Sustenta a demora no trâmite processual sem que tenha ocorrido à audiência de instrução e julgamento, o que tem causado constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente, sem contribuição da defesa.

Pede, ao final, que ele seja colocado em liberdade enquanto aguarda o trâmite processual, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

Sem pedido de liminar, na ID 3428802, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de meu afastamento funcional, requisitou informações ao juízo que foram prestadas na ID 3470950, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3519883.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado em favor do nacional RICARDO SILVA ARAÚJO, acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts.
157, §2º-A e 288, do CP, c/c 244, do ECA, e 14 e 15, da LEI nº 10.826/2003, em que se alega excesso de prazo na formação de sua culpa.

Analisando-se os documentos trazidos com a impetração, constata-se que o paciente, em companhia de outras 02 (duas) pessoas, sendo uma menor de idade, com uso de arma de fogo, tomaram de assalto um estabelecimento comercial fugindo em seguida, fato ocorrido no dia 19/09/2019, na cidade de Xinguara/PA.

Não se desconhece que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 443259/PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Ao prestar informações, ID 3470950, o juízo relata que:

“Os acusados foram presos em flagrante no dia 18/09/2019 e foi convertida em preventiva no dia 20/09/2019.

A denúncia foi oferecida em 17/10/2019. Decisão de recebimento proferida em 21/10/2019. O paciente se deu por citado e ofereceu resposta à acusação por advogado com poderes para receber citação (fls. 10/11).

A primeira tentativa de citação de ROZICLENE não se concretizou, o que levou o juízo a revogar a sua prisão domiciliar e decretar a sua prisão preventiva (fl. 27). A acusada foi presa na cidade de Ponta Porã/MS, onde responde por outra ação penal.

Os acusados CARLITO e ROZICLENE foram citados (respectivamente ás fls. 22 e 46.v), mas manifestaram o interesse de serem representados pela Defensoria Pública.

Com isso, e considerando que a Defensoria Pública não dispõe de Defensor em exercício na cidade de Xinguara/PA, foi proferida decisão em que se nomeou advogado dativo para os réus, decisão datada de 22 de julho de 2020.” <sic>

In casu
, tem-se que não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois o feito segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem a presentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na sua conclusão, em que se apura a participação de 03 (três) envolvidos.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Ainda, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula de nº 08 - TJPA).

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 19/09/2020